Tribunal: TJBA
Processo: 8060874-23.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8060874-23.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: DIEGO AZEVEDO SANTOS e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MACAÚBAS-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ALEGADO CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME MAIS RIGOROSO QUE O DETERMINADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ARGUIÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROCESSO DE EXECUÇÃO DEFINITIVA INSTAURADO. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO EM 2018 FIXANDO PENA DE 6 ANOS E 3 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO. CUSTÓDIA INICIADA EM MAIO DE 2023. SUPERVENIÊNCIA DA REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO EXECUTÓRIA NO CURSO DO MANDAMUS. PROCESSO DE EXECUÇÃO PENAL DEVIDAMENTE INSTAURADO PERANTE O JUÍZO COMPETENTE SOB O Nº 2000194-78.2025.8.05.0032. GUIA DE RECOLHIMENTO DEFINITIVA EXPEDIDA ESPECIFICANDO O REGIME SEMIABERTO. CESSAÇÃO DO ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. COMPETÊNCIA FUNCIONAL DO JUÍZO DE EXECUÇÃO PARA QUESTÕES EXECUTÓRIAS REMANESCENTES. ORDEM DENEGADA, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado em favor de condenado que cumpria pena privativa de liberdade desde maio de 2023, sustentando constrangimento ilegal decorrente do cumprimento em regime fechado quando a sentença condenatória transitada em julgado determinara regime semiaberto, alegando inexistir processo de execução penal regularmente instaurado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se persiste constrangimento ilegal no cumprimento de pena em regime mais rigoroso que o estabelecido na sentença condenatória quando há alegada ausência de processo de execução penal devidamente instaurado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A execução penal constitui fase autônoma da persecução criminal, regida por princípios específicos que visam assegurar a dignidade da pessoa humana e a efetividade da ressocialização do apenado. 4. Constitui direito fundamental do apenado o cumprimento da sanção penal nas condições estabelecidas na sentença condenatória, sendo vedado o cumprimento em regime mais rigoroso sem fundamentação legal específica. 5. A superveniência da regularização da situação executória, com a instauração do competente processo de execução e a expedição da guia definitiva especificando o regime adequado, afasta por completo a configuração do constrangimento ilegal alegado. 6. Questões remanescentes relacionadas à progressão de regime ou outras circunstâncias inerentes à execução penal devem ser veiculadas nos próprios autos da execução, mediante instrumentos processuais apropriados, respeitando-se a competência funcional estabelecida. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Habeas corpus conhecido e denegado. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus 8060874-23.2025.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Macaúbas/BA, tendo como impetrante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como paciente, DIEGO AZEVEDO SANTOS. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DENEGAR a ordem, nos termos do voto. Salvador, .